Tribunal: STF
Processo: RHC 233131
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Raimundo Jose dos Reis Filho contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu dos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no HC nº 822.227/MG, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    O recorrente alega, em suma, constrangimento ilegal ante suposta tortura que teria sofrido.



    Ao final, requer 



    “seja o presente RECURSO em Habeas Corpus, conhecido, e ao final, “apreciado” pelo Supremo Tribunal Federal, as lesões (digo as “Torturas / Constrangimentos / Abusos”...) sofridos por este Advogado, ora Recorrente, e comprovadamente “autorizadas” pelo Magistrado Coator, ora Recorrido, vez que, o Superior Tribunal de Justiça, RECUSOU a faze-lo; 



    Não obstante, seja “apreciado” o DESCUMPRIMENTO das Ordens Judiciais (Oficio: 032453 / 2023 – CPPE...) por parte do Magistrado Coator, ora Recorrido, vez que, o próprio Ministro Ordenante (e “a quo”...), RECUSOU a faze – lo; 



    Em assim o sendo, e após recebido o presente (pedido..) RECURSO em “Habeas Corpus”, sejam os Autos remetidos ao Procurador Geral da Republica, para promoção do que DETERMINA o Art. 40 do CPP, senão da Resolução 414 / 2021 do Conselho Nacional de Justiça 



    Seja registrado que “até o presente” o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, também não tomou qualquer providencia acerca das DETERMINAÇÕES desta (Presidência...) Suprema Corte, junto ao caso, para promoção do que DETERMINA o Art. 46 do RISTF; 



    Seja “Oficiado” o Conselho Nacional de Justiça, para registro do presente (novo RECURSO em “Habeas Corpus”, contra os Atos do Magistrado, ora Recorrido...), junto aos Autos 0004046 – 90 2022 2 00 0000; 



    Não obstante, “Suplica”, por DETERMINAÇÃO (liminar...) para tratamento (medico...) do Recorrente, em face das lesões (GRAVES...) sofridas na Prisão, a “custas” do Estado, vez que, o Diretor Prisional, RECUSA a cumprir estas “Ordens Judiciais”, por causa das INTERFERENCIAS do Magistrado, ora Recorrido 



    Insiste também, em ver “Notificado” a Ordem dos Advogados do Brasil, para “manifestação” acerca dessas TORTURAS sofridas por este Advogado, ora Recorrente, e principalmente, para promover o que DETERMINA a Lei 8,906 / 94; 



    Seja “Oficiado” a Corte Interamericana de Direitos Humanos, para registro dessas TORTURAS sofridas por este Advogado, ora Recorrente, e “autorizadas” pelo Juiz de Direito, ora Recorrido, junto aos Autos: P – 725 – 21; 



    Seja “Oficiado” o Tribunal Penal Internacional, para registro dessas TORTURAS sofridas por este Advogado, ora Recorrente, e “autorizadas” pelo Juiz de Direito, ora Recorrido, junto aos Autos: OTP / CR – 134 / 2023; 



    Por fim, protesta pelas prioridades (Processuais...) garantidas pelo Art. 9º, VII da Lei 13416 / 15, vez que, foi “vitimado” a esta condição por causa DESTE Processo”.



    Ouvida a douta PGR, apresentou parecer assim ementado:



    “Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal e Processo Penal. Irresignação contra decisão da Quinta Turma do STJ que não proveu agravo regimental em habeas corpus impetrado contra decisão proferida por juízo estadual. Evidente incompetência do STJ. Decisão transitada em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Relato de tortura pelo impetrante durante o período de prisão. Adoção de providências no sentido de verificar a ocorrência da tortura relatada. Nestes autos, entretanto, ausente elementos mínimos de comprovação do alegado. Instrumento processual que não admite dilação probatória. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, superado o óbice, por seu não provimento.”



    Examinados os autos. Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão questionado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. I - Segundo dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, "poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão". II - No caso, inviável o conhecimento dos embargos de declaração opostos em 21/08/2023, quando se verifica que o prazo expirou no dia 18/08/2023, sendo, portanto, manifestamente intempestivos. Embargos de declaração não conhecidos. Determinação de imediata certificação do trânsito em julgado, independentemente de publicação.”



    Com efeito, considerando a notícia do trânsito em julgado da decisão emanada do STJ, é remansosa a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o habeas corpus e também o recurso ordinário em habeas corpus não podem ser utilizados como sucedâneos de recurso ou revisão criminal. Confira-se: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime ambiental (art. 56 da Lei nº 9.605/98). Writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade superveniente decorrente da extinção da pena imposta ao paciente. Incidência da Súmula nº 695 do STF. Questões de mérito não submetidas à instância antecedente. Inadmissível supressão de instância. Pretensão, ademais, que não mais guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do ora recorrente. Inadmissibilidade da impetração como sucedâneo de revisão criminal. Recurso não provido. 1. Segundo entendimento veiculado no Verbete 695 da Suprema Corte, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. 2. Não se vislumbra, na espécie, a possibilidade de exame direto e per saltum por esta Suprema Corte das questões de fundo tratadas na impetração, sob pena de configurar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 3. A Corte, igualmente, não admite o habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes. 4. Ademais, o habeas corpus não é sucedâneo de recursos ou de revisão criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13 grifei). 



    Ante o exposto, não conheço do recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente